Tribunal: TJSP
Processo: 1502896-62.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, aplicação do redutor de pena, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de um invólucro com 233.010 gramas de maconha, 30

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, aplicação do redutor de pena, regime inicial aberto e penas restritivas de direitos. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de um invólucro com 233.010 gramas de maconha, 30 eppendorfs de cocaína (peso líquido 9,470 gramas) e 06 invólucros plásticos de crack (peso líquido 1,230 gramas). Réu confesso em delegacia e silente em juízo. Policiais Militares que relataram que viram o acusado no Conjunto Habitacional, e ele, ao vê-los saiu correndo, foi alcançado e detido, e com ele foram apreendidas duas porções grandes de maconha, 20 cápsulas de cocaína e pequena quantia em dinheiro, tendo o réu indicado onde havia mais drogas, em um cano de saída de água, onde efetivamente mais drogas foram encontradas. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, consideração da confissão extrajudicial, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502896-62.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante DIRCEU
BARBOSA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
2
Voto no 12.053
Apelação no 1502896-62.2019.8.26.0070
Comarca: Batatais Vara Criminal
Apelante: Dirceu Barbosa Junior (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença
condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas,
aplicação do redutor de pena, regime inicial aberto e penas
restritivas de direitos. Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade comprovadas
Prisão em Flagrante

Apreensão de um invólucro com 233.010 gramas de
maconha, 30 eppendorfs de cocaína (peso líquido 9,470
gramas) e 06 invólucros plásticos de crack (peso líquido
1,230 gramas). Réu confesso em delegacia e silente em
juízo. Policiais Militares que relataram que viram o acusado
no Conjunto Habitacional, e ele, ao vê-los saiu correndo, foi
alcançado e detido, e com ele foram apreendidas duas
porções grandes de maconha, 20 cápsulas de cocaína e
pequena quantia em dinheiro, tendo o réu indicado onde
havia mais drogas, em um cano de saída de água, onde
efetivamente
mais
drogas
foram
encontradas.
Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam
evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação
pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda
fase, consideração da confissão extrajudicial, sem reflexo na
pena (súmula 231, STJ). Na terceira fase, não aplicação do
redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos ausência de
requisitos legais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por
ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 157/162 e 163,
prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso,
ora adotado, acrescento que Dirceu Barbosa Junior foi condenado à pena de 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa,
no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
1 Sentença publicada em 05.06.2020 fls. 164

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
3
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca absolvição, por falta
de provas, ou redução pelo art. 33, p. 4o, da Lei de Drogas, fixação regime inicial
aberto, e penas restritivas de direitos (fls. 188/194).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 225/228, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 237/245).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de
2019, por volta de 16.00 horas, na Rua dos Pupins, 875, comarca de Batatais, Dirceu
Barbosa Junior2 trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 233,010
gramas de maconha, acondicionada em invólucro de plástico; 9,470 gramas de
cocaína acondicionadas em 30 invólucros plásticos, e 1,230 gramas de crack,
acondicionadas em 06 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, Policiais
Militares em operação no Conjunto Habitacional Zaira Pupin, avistaram o
denunciado DIRCEU. Ao perceber a aproximação dos Policiais, DIRCEU fugiu,
mas foi alcançado e abordado, e em seu poder foram encontradas 20 eppendorfs de
cocaína, 02 tabletes de maconha de tamanho maior e 02 porções menores de
maconha e mais a quantia de R$ 25,00.
2 21 anos de idade (10.08.1998), solteiro, 1o grau incompleto, desempregado fls. 21.
Registros criminais (fls. 153/154): IP 85/2018 (Altinópolis art. 33, lei de drogas condenado em
regime inicial aberto, sem trânsito em julgado fls. 33/34), IP 387/2019 (Batatais flagrante estes
autos), JEC (Altinópolis extinta a pena pelo cumprimento), JEC (Altinópolis art. 89 Lei 9099/95)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
4
O denunciado disse aos Policiais que estava naquele
local vendendo drogas e que havia mais drogas escondidas em um tubo de água
pluvial.
Os Policiais diligenciaram e encontraram nesse local
indicado pelo denunciado, 10 microtubos plásticos contendo cocaína, 07 tabletes de
maconha de tamanho maior e mais um tablete maior de maconha na forme de rolete,
além de 06 pedras de crack embaladas em plásticos, na forma de corrente.
O denunciado foi preso em flagrante.
A exordial acusatória foi recebida em 02.04.2020 (fls.
111).
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e
apreensão (fls. 24/25)3, auto de constatação das drogas (fls. 26/27 positivo para
cocaína, crack e maconha), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 56/57 e cópia às
fls. 58/59 positivos para cocaína, cocaína na forma de crack e maconha), além da
prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
Houve prisão em flagrante.
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado apresentou
a seguinte versão: a droga encontrada consigo na pochete era sua, mas o restante,
encontrado no cano de água, desconhece a procedência. Estava vendendo drogas para
sustentar seu vício (fls. 08).
Em seu interrogatório judicial, o réu permaneceu
3 Fls. 24/25- 01 celular Samsung, R$ 25,00 em dinheiro, 30 porções de cocaína (39,2 gramas), 06
pedras de crack (0,2 gramas), 12 porções de maconha (245 gramas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
5
calado, deixando assim de apresentar sua versão quanto aos fatos a ele imputados, e
mantendo intacta a prova produzida sob o crivo do contraditório.
Em juízo, o Policial Militar A. S relatou que no dia dos
fatos estava em operação de combate do tráfico no Conjunto Habitacional Zaira
Pupin e que são conhecidos os pontos de tráfico naquele local. Viram o réu, e ele, ao
avistar os Policiais, tentou fugir, mas foi abordado entre dois blocos antes de chegar
à rua. Com ele foram apreendidas 02 porções grandes de maconha e cerca de 20
cápsulas de cocaína e pequena quantia em dinheiro. O réu disse ser de Altinópolis
mas ficava em apartamento atrás do ponto de tráfico e morava com o adolescente G.
O réu disse ainda que começava a vender drogas às 7.00 horas da manhã e ficava até
às 19.00 horas, e que as porções maiores de maconha custavam R$ 30,00, as de
cocaína eram vendidas de 5,00 a 10,00 reais, e as de crack, a R$ 5,00. O réu lhes
indicou um local, entre os blocos, um cano de água e lá foram apreendidas mais
porções de cocaína, mais 07 porções de maconha e uma porção grande de maconha, e
algumas pedras de crack perto da saída pluvial. O réu estava com um celular, no qual
havia mensagem de M., de vulgo 'Orelha', e o réu disse atuar em conjunto com M.
nesse conjunto habitacional. O réu já havia sido abordado anteriormente, em diversas
ocasiões, mas naquelas outras vezes nada de irregular foi encontrado. O réu disse que
aquele local de saída de água era mais fácil para distribuir as drogas e disse que eram
dele as drogas encontradas ali.
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar
D.L.M. Confirmou que avistaram o réu, ele tentou fuga, mas foi detido. Confirmou a
localização de drogas e dinheiro com o réu. Confirmou as informações prestadas pelo
réu, sobre horários em que ele atuava vendendo drogas no local. Confirmou que o réu
indicou o local onde havia mais drogas, que é um cano de água, onde foram
encontrados mais entorpecentes. Confirmou que o réu disse que atuava juntamente
com 'Orelha' vendendo drogas.
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
6
incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou o crime de
tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
desclassificação.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada, conforma acima consignado. A autoria também é certa.
Eventual alegação de se tratar de mero usuário não
possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que vende
tóxicos para sustentar seu vício.
Os Policiais Militares foram uníssonos em seus
depoimentos, confirmando a apreensão das drogas com o acusado e no local por ele
indicado, além de quantia em dinheiro.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
7
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou
evidente que o réu guardava e tinha em depósito as drogas apreendidas, as quais se
destinavam ao tráfico.
A prisão em flagrante, a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, o relato dos policiais,
enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática
da traficância.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não
é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade,
guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a
substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalta-se, ainda, o ensinamento de Fernando de
Almeida Pedroso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
8
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil
comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua
incompatibilidade com a destinação para o próprio uso;
a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou
unidades distintas e individuais, indicando o propósito
de venda a varejo”.
Desse modo, o convencimento firmado a partir das
provas é no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, conforme a r.
narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo então à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença observou
que o réu estava respondendo a outro processo idêntico, ainda sem trânsito em
julgado, e fixou a pena-base foi fixada no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500
dias-multa.
Na fase intermediária, foi observada a atenuante da
confissão extrajudicial, porém sem reflexo na pena, eis que observados os termos da
Súmula 231,do C. STJ.
Na derradeira etapa, a r. sentença bem afastou a
concessão da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06, ponderando-se que diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive o
registro de outro processo em andamento, idêntico ao aqui tratado, foi demonstrada a
dedicação às atividades ilícitas.
O pleito de aplicação do redutor de pena não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
9
acolhimento, por falta de amparo legal. Conforme bem fundamentado na r. sentença,
o restou comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, o que veda a
concessão da referida benesse.
O §4o, do art. 33 é expresso ao mencionar que para a
aplicação da referida causa de diminuição de pena, o acusado deve atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: ser primário, portador de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa.
Dessa forma, a pena final fica mantida em 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial
fechado, o que não comporta reparos. A fixação de regime prisional é ato
discricionário do Magistrado diante de cada caso concreto. É indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa
de narcotráfico revela extrema periculosidade.
No caso em tela, as circunstâncias denotam a dedicação
do réu também às atividades criminosas, sendo certo que o crime em tela
intranquiliza a população e vem crescendo, causando problemas gravíssimos ao bom
convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor
regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas
também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e
destruindo famílias.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“Agravo regimental em recurso Especial. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
10
Tráfico. Quantidade e natureza da droga. Preponderância. Circunstâncias judiciais. Vetores
utilizados para a fixação da sanção básica e regime
inicial prisional. Possibilidade. Fixação do regime
fechado. Precedentes. 1. (...) 2. ...é uníssono nesta Corte
a orientação de que a quantidade elevada de
entorpecente deve pautar a fixação do regime de
cumprimento da reprimenda em consonância com os
arts. 33, § 3o, e 59, do CP e 42 de Lei de Drogas. 3. Na
hipótese dos autos, apensar de a pena fixada ser inferior
a 4 (quatro) anos de reclusão, diante da natureza e a
quantidade da substância entorpecente, mostra-se
devida a imposição do regime fechado. Agravo
regimental desprovido (STJ, SEXTA TURMA, AgRg
no REsp 1459578/PR 2014/0143978-7, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do
TJSP, j. 07.10.2014, p; 28.10.2014).
Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal. A
quantidade de pena fixada, por si só, impede a concessão da benesse. Ademais, as
circunstâncias já mencionadas e o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no
11.343/06 também demonstram a inviabilidade da medida (art. 44, inciso III, do
mesmo Código).
No que tange ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento
desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do
iter criminis percorrido. REGIME INICIAL detração
consideração do tempo de prisão processual para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502896-62.2019.8.26.0070 -Voto no 12.053
11
fixação do regime inicial art. 387, §2o, do CPP -
impossibilidade de entender-se o dispositivo legal
como progressão antecipada, visto ser inviável a
análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão
ser melhor analisada em execução impossibilidade
da progressão indireta
dispositivo legal que na
verdade prevê desconto de pena processual da pena
imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do
CP, onde não se leva em conta o quantum de pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Portanto, a análise de detração penal cabe ao MM.
Juízo das Execuções Penais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora